Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. BANCO DAYCOVAL S.A. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DE ASSINATURA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das suas alegações. Compete à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que ocorreu nos autos.
2. Os bancos que atuam como intermediárias na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelos riscos que envolvem a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).
3. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. Demonstrado nos autos que o autor foi vítima de fraude, consistente na alteração do contrato de portabilidade de dívida mediante fraude, deve a instituição bancária ser responsabilizada pelos danos causados.
5. A intenção do legislador, ao inserir a modalidade de indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender a conduta do seu ofensor.
6. Só o fato de o autor ter sido vítima do golpe da portabilidade de crédito consignado, criando a falsa expectativa de que iria adimplir dívida anteriormente contraída, já lhe gera imensa aflição.
7. O valor da indenização por danos morais tem por função compensar o sofrimento suportado pela vítima e punir o causador do dano, coibindo-se novas condutas abusivas.
8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.